Tribunal: TJMT
Processo: 1030046-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030046-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Cabimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (AGRAVANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". TEMA 1.132 DO STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo o agravante alegado nulidade da constituição em mora por insuficiência da notificação extrajudicial devolvida com anotação "mudou-se" e descaracterização da mora por abusividades contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento, em sede de agravo de instrumento, de alegações de abusividade contratual não apreciadas pelo juízo de origem; e (ii) saber se a devolução de notificação extrajudicial com anotação "mudou-se", quando enviada ao endereço contratual, invalida a constituição em mora para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. As alegações de abusividade contratual não podem ser conhecidas em sede recursal, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou orientação no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

5. A devolução da notificação extrajudicial com anotação "mudou-se" não invalida a constituição em mora, desde que enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, cabendo a este manter seu cadastro atualizado junto ao credor, sob pena de arcar com os ônus decorrentes de sua omissão.

6. A comprovação da constituição em mora atende aos requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, sendo desnecessário o esgotamento de todas as tentativas de notificação ou a realização de protesto por edital, diante da orientação jurisprudencial vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, ainda que devolvida com anotação 'mudou-se'."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Lei no 9.492/1997, art. 15; CPC, arts. 1.018 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula no 72; TJMT, AI no 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, AI no 1006155-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
OLDEMAR SCHEER
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1014084-26.2025.8.11.0003
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a decisão, ao reconhecer a comprovação da mora e deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, incorreu em equívoco, pois não houve constituição válida em mora. Afirma que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “mudou-se”, não tendo havido ciência efetiva do devedor, em afronta à Súmula 72 do STJ, que exige a comprovação da mora como requisito indispensável à ação de busca e apreensão.

Sustenta, ainda, que mesmo se considerada regular a notificação, a mora estaria descaracterizada diante da cobrança de encargos contratuais abusivos. Aponta que o contrato contém juros remuneratórios acima da média de mercado divulgada pelo BACEN, capitalização diária de juros sem indicação da taxa e cobrança de tarifas e seguros de forma casada, condutas que afrontam o CDC e a jurisprudência do STJ. Assim, invoca o Tema 28/STJ, segundo o qual a presença de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Por fim, requereu a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada mediante atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da constituição em mora ou, subsidiariamente, a descaracterização da mora em razão das cláusulas abusivas, afastando-se, em ambos os casos, a liminar de busca e apreensão deferida.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por não estarem presentes os requisitos legais para tanto (id. 315079882).

O agravante opôs embargos de declaração, sustentando que a decisão proferida foi omissa quanto à análise do argumento central de que não houve o devido esgotamento das tentativas de notificação para configuração da mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Alega que a mera devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” não constitui prova válida da mora, sendo necessária a realização de protesto por edital, conforme o art. 15 da Lei n. 9.492/1997. Assim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que a decisão se manifeste expressamente sobre essa omissão e reconheça a nulidade da constituição em mora diante da ausência de comprovação do esgotamento dos meios de notificação do devedor.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas em id. 319588884.

Em contraminuta ao agravo de instrumento, apresentada em id. 321027357, o agravado defende a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, sustentando que a mora do agravante foi regularmente constituída, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Afirma que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento, sendo irrelevante o fato de o aviso de recebimento ter retornado com a anotação “mudou-se”, pois compete ao devedor manter seu cadastro atualizado. Invoca o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, segundo o qual o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora, ainda que não haja comprovação do recebimento.

Defende, ainda, a inexistência de abusividade contratual, argumentando que o agravante não apresentou prova concreta de que as taxas de juros cobradas estivessem acima da média de mercado, tampouco demonstrou qualquer irregularidade capaz de descaracterizar a mora. Sustenta que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e que eventual discussão sobre encargos financeiros não impede a execução da garantia fiduciária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço parcialmente do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade quanto à alegação de nulidade da constituição em mora. Contudo, as questões relativas à abusividade contratual não podem ser conhecidas, conforme fundamentação a seguir.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
OLDEMAR SCHEER
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Verifico que o agravante suscita, além da questão da constituição em mora, a existência de abusividades contratuais consistentes em juros remuneratórios acima da média de mercado divulgada pelo BACEN, capitalização diária de juros sem indicação da taxa e cobrança de tarifas e seguros de forma casada, alegando que tais práticas descaracterizariam a mora.

Ocorre que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada, que se limitou a analisar os requisitos específicos para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a comprovação da mora e a existência de contrato de alienação fiduciária.

Este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe, em sede de agravo de instrumento, a análise de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, conforme ilustram os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato e recepcionada no local, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. 4.
A alegação de abusividade contratual, por não ter sido objeto da decisão agravada, não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
5. A liminar deferida atende aos requisitos legais e está em consonância com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se verificando irregularidade que justifique sua revogação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento. 2.
A análise de abusividade contratual não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento quando não apreciada na decisão recorrida.
” (TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. POSTAGEM REALIZADA POR PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE. DOCUMENTO CONSTANDO O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL DA CREDORA FIDUCIÁRIA PARA FINS DE QUITAÇÃO. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de cláusulas abusivas na renegociação contratual não pode ser conhecida nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente analisada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal ou divergência formal no documento. 2.
A discussão sobre cláusulas abusivas contratuais deve ser previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...)” (TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5.
A alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato deve ser analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e não justifica, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou a revogação da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...). 2.
A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, não servindo como fundamento para afastar a mora devidamente comprovada.
(TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025 - destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
ESSENCIALIDADE DO BEM.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 5.
O recorrente não impugnou a notificação extrajudicial que constitui a mora, limitando-se a arguições que não foram submetidas ao contraditório na origem, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 2.
A discussão sobre a legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais deve ser submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. A essencialidade do bem não afasta o direito do credor fiduciário de retomar o bem diante do inadimplemento contratual.” (...)” (TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

Dessa forma, as alegações relativas a encargos abusivos não podem ser objeto de conhecimento neste momento, devendo ser submetidas previamente à apreciação pelo juízo de origem, por meio de contestação ou, eventualmente, em ação própria.

Na parte conhecida, a controvérsia principal cinge-se à validade da constituição em mora para fins de propositura da ação de busca e apreensão, especificamente quanto ao fato de a notificação extrajudicial ter retornado com a anotação "mudou-se".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132, firmou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (destaquei).

No caso em exame, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o Banco Bradesco S.A. comprovou o envio de notificação extrajudicial ao endereço do agravante constante no contrato, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a informação "mudou-se".

O agravante sustenta que seria necessário o esgotamento de todas as tentativas de notificação, inclusive com a realização de protesto por edital, para a válida constituição em mora, invocando a Súmula 72 do STJ e jurisprudência anterior.

Contudo, tal entendimento não prevalece diante da recente orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.132, que expressamente dispensa a prova do recebimento da notificação pelo destinatário, exigindo apenas o envio ao endereço constante do contrato.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a devolução da correspondência com a anotação "mudou-se" não invalida a constituição em mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONFIGURAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e da Lei no 13.043/2014.
A devolução da notificação com a anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ. Restou demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se'
." (...)” (TJMT, 1006155-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ

– MORA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)”. (TJ-MT - AI: 10203475420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287978320238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024 - destaquei).

Ressalte-se que cabe ao devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor, sob pena de arcar com os ônus decorrentes dessa omissão, não sendo razoável exigir do credor a localização do devedor que deixou de informar seu atual paradeiro.

Portanto, tendo o credor fiduciário cumprido a exigência legal, enviando a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, resta configurada a constituição em mora do devedor, atendendo aos requisitos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo irrelevante, para fins de constituição em mora, o fato de a correspondência ter retornado com a informação "mudou-se".

Por fim, esclareço que o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sustentando omissão quanto à análise do argumento de ausência de esgotamento das tentativas de notificação para configuração da mora.

Contudo, tendo em vista o julgamento do mérito do agravo de instrumento na presente sessão, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração, por perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECUSO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada. Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025